Tribunal: STF
Processo: HC 237052
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademir Souza e Silva em favor de Tirso Fernandes Sobreiro Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 168 -A, e § 1°, I, do Código Penal, por 35 vezes, à pena de 3 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial aberto.



    O impetrante alega, em síntese, que houve ilegalidade pela inobservância do art. 83 da Lei 9.430/1996, que prevê a imprescindibilidade do processo administrativo antes da ação penal.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a ação penal seja declarada nula.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, ainda que não concorde a impetrante.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para tanto, transcrevo trechos pertinentes do acórdão do TJSP (eDOC 9):



    “A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelas informações do TCE (fls. 68/76 e 80/95), representação administrativa (fls. 205/208), bem como pela prova oral idônea.” (p.7)



    “A testemunha da acusação, Gustavo Lopes Sinay Neves, informou ter feito uma auditoria no regime próprio de previdência social da Prefeitura Municipal de Júlio Mesquita e constatou que o Prefeito reteve na folha de pagamento dos servidores segurados a contribuição previdenciária de 11% e não repassou à unidade gestora do regime próprio o valor aproximado de R$1.216.000,00. Alegou que, no ano de 2016, essa conduta se tornou mais comum devido à crise econômica. Praticamente todas as auditorias realizadas nesse período constataram a falta de repasse da contribuição previdenciária. Esclareceu que, administrativamente, junto à Secretaria da Previdência, o prefeito tem 30 dias para regularizar a situação ou se defender. Na época, o réu não regularizou, nem efetuou os repasses. Não soube informar se houve posterior recolhimento (mídia).” (p. 9)



    “Importa realçar a inequívoca prova da materialidade dos crimes, em especial pela representação administrativa do Ministério da Fazenda Secretaria de Políticas de Previdência Social (fls. 205/208), consignando que, em procedimento de autoria realizado abrangendo o período de 07/2012 a 04/2016 constatou-se terem sido descontadas da remuneração dos servidores públicos municipais de Júlio Mesquita as contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência Social, sem que estas fossem efetivamente repassadas à unidade gestora do RPPS. A planilha de fls. 206 detalha a falta de recolhimentos e outros feitos de forma parcial no interregno mencionado, evidenciando a ausência dos repasses previdenciários devidos ao FAPEM. Tal se corrobora pelo depoimento prestado pela testemunha Gustavo Lopes Sinay Neves, auditor fiscal responsável pelo procedimento de auditoria junto ao Município de Júlio Mesquita, onde se apurou a vultosa dívida de R$ 1.216.976,68 [...]” (p. 10)



    Portanto, como bem afirmado pela Procuradoria Geral da República (eDOC 23), foi realizada a competente representação administrativa do Ministério da Fazenda - Secretaria de Políticas de Previdência Social.



    Sendo assim, no caso dos autos, não se verifica teratologia a justificar a indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente